Tribunal: STF
Processo: AI 352496
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Matéria
eleitoral. Filiação partidária e registro de candidatura. Coisa
julgada. Prequestionamento. Falta. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se
 admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade